Tribunal: TJBA
Processo: 8000642-08.2025.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000642-08.2025.8.05.0077 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: EDUARDO SIMOES SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. PARECER DA PROCURADORIA PELO PARCIAL CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Eduardo Simões Santos contra sentença que o absolveu da imputação prevista no art. 329 do Código Penal e o condenou pela prática dos delitos previstos no art. 33 c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06 e no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03, à pena definitiva de 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 204 (duzentos e quatro) dias-multa. A Defesa pleiteou a absolvição por atipicidade da conduta, sob alegação de ausência de dolo e inexistência de vínculo subjetivo com a empreitada criminosa, ou, subsidiariamente, a absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no princípio do in dubio pro reo. Requereu, ainda, a fixação da pena-base no mínimo legal. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo parcial conhecimento e improvimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se há elementos probatórios suficientes para comprovar o dolo e a adesão consciente do Apelante ao transporte interestadual de drogas e arma de fogo; (ii) se a prova produzida em juízo autoriza a manutenção da condenação pelos delitos imputados; e (iii) se há interesse recursal quanto ao pedido subsidiário de redução da pena-base ao mínimo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O pedido subsidiário de fixação da pena-base no mínimo legal não merece conhecimento por ausência de interesse recursal, uma vez que a sentença já estabeleceu as penas-base nos patamares mínimos previstos em lei para ambos os delitos. 4. A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão, pelos laudos periciais da substância entorpecente e da arma de fogo apreendida, os quais confirmaram a apreensão de aproximadamente 560g de cocaína, pinos utilizados para acondicionamento de drogas e pistola calibre .380 com numeração suprimida e apta ao disparo. 5. A autoria delitiva restou demonstrada pelo conjunto probatório judicializado, especialmente pelos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem, os quais relataram que o veículo conduzido pelo Apelante desobedeceu à ordem de parada, empreendeu fuga e transportava, em seu interior, mochila contendo droga e arma de fogo. 6. A versão defensiva de que o Recorrente realizava apenas uma “corrida” para terceiro e desconhecia o conteúdo da mochila apreendida mostrou-se isolada e dissociada do acervo probatório, sobretudo diante das circunstâncias concretas da abordagem, da fuga após a ordem policial de parada, da realização de viagem interestadual para pessoa supostamente desconhecida e da apreensão do material ilícito no interior do automóvel conduzido pelo acusado. 7. Não se exige, para a configuração dos delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, a apreensão do material ilícito na posse direta do agente, sendo suficiente a demonstração do domínio fático e da adesão consciente à empreitada criminosa, circunstâncias evidenciadas no caso concreto. 8. A absolvição do corréu André Luiz Simões Santos Sobrinho, por insuficiência de provas, não interfere na responsabilização penal do Apelante, diante da individualização das condutas e da existência de elementos concretos específicos que vinculam Eduardo Simões Santos aos delitos praticados. 9. A dosimetria da pena foi corretamente fixada, tendo a Magistrada sentenciante considerado neutras as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06, fixando as penas-base nos mínimos legais para os delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Na terceira fase, aplicou adequadamente a majorante da interestadualidade prevista no art. 40, V, da Lei de Drogas e reconheceu, na fração máxima, a causa de diminuição do tráfico privilegiado prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Quanto ao delito previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03, ausentes causas modificadoras, a pena definitiva foi corretamente mantida no mínimo legal, observando-se os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. IV. DISPOSITIVO E TESE: 10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória. Tese de julgamento: “1. A desobediência à ordem policial de parada, aliada ao contexto da apreensão de droga e arma de fogo no interior do veículo conduzido pelo agente, constitui elemento apto a demonstrar ciência e adesão consciente à empreitada criminosa. 2. A absolvição de corréu por insuficiência probatória não impede a manutenção da condenação de outro acusado quando presentes elementos individualizados de autoria e materialidade. 3. Inexiste interesse recursal quanto ao pedido de fixação da pena-base no mínimo legal quando a sentença já o estabeleceu no patamar mínimo previsto em lei.” DISPOSITIVOS NORMATIVOS CITADOS: CF/1988, art. 5º, LVII; Código Penal, arts. 59, 68 e 69; Código de Processo Penal, art. 386, III e VII; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e §4º, 40, V, e 42; Lei nº 10.826/03, art. 16, §1º, IV. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, HC nº 910.549/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 29.10.2024; TJSP, Apelação Criminal nº 1500447-37.2021.8.26.0111, Rel. Des. Freitas Filho, 7ª Câmara de Direito Criminal, j. 05.02.2025; TJMS, Apelação Criminal nº 0021428-59.2022.8.12.0001, Rel. Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, 2ª Câmara Criminal, j. 27.04.2023; TJSC, Apelação Criminal nº 0002864-10.2018.8.24.0075, Rel. Des. Carlos Alberto Civinski, Primeira Câmara Criminal, j. 26.01.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Criminal nº 8000642-08.2025.8.05.0077, oriundo da Vara Criminal da Comarca de Esplanada/BA, em que figura como Apelante Eduardo Simões Santos e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores da 2ª Turma Criminal da Segunda Câmara Crime do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e, na cota conhecida, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.